Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. CANDIDATO ELIMINADO. NÃO OBTENÇÃO DA NOTA MÍNIMA. REVISÃO POSTERIOR PELA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE DE LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL INSTRUMENTO REGULATÓRIO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Excelso Pretório entendeu que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas das provas do certame, com a exceção da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame.
2. O caso em análise não está incluído na exceção, pois resta claro que o apelante não pretende questionar a compatibilidade de questões com o edital do certame, mas sim o critério da própria correção da prova de digitação.
2.1. No caso em exame, o edital explicita as fases do concurso, com a indicação de que a prova prática de digitação, integrante da primeira etapa, apresenta caráter apenas eliminatório.
3. Cabe lembrar que o edital é o instrumento regulador do certame, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir.
3.1 No presente caso, o apelante, não demonstrou a existência de erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e o cálculo da nota da prova de digitação.
4. Ausente qualquer impedimento de digitação do texto mais de uma vez durante o tempo da prova, não tendo alcançado o número de caracteres estabelecido, legítimo o ato administrativo que excluiu o candidato.
5.Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.